Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709520-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PORTELA DE AGUIAR AGRAVANTE: I. D. A. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por I.D.A.P., representada por sua genitora, contra a r. decisão (ID 151819334, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0714609-52.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, declarou-se incompetente para o julgamento do feito de origem ao argumento de que compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, em razão da competência funcional absoluta estabelecida no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que inexiste registro do fármaco na ANVISA. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o medicamento FELBAMATO 600 MG está contido na lista de medicamentos liberados para importação, conforme Resolução - RDC/ANVISA no. 350, de 28 de dezembro de 2005. Assim, assevera que há precedentes desta eg. Corte de Justiça em que se reconhece a competência deste Tribunal em casos análogos aos dos autos de origem, em que o paciente com epilepsia busca o fornecimento de medicação com autorização de importação pela ANVISA. Narra que, ao presente caso, “é possível vislumbrar quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte Agravante. Isso porque, em análise perfunctória, própria desta via recursal, os laudos e relatórios médicos anexados aos autos demonstram que a paciente necessita com urgência do tratamento e do prosseguimento do feito, com o sequestro de verbas públicas em face do persistente descumprimento da parte Agravada desde que foi determinado o fornecimento do fármaco demandado.” Nesse cenário, alerta que os relatórios médicos juntados aos autos registram urgência no acesso ao medicamento vindicado, destacando que há perigo de danos irreparáveis, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 dias. Com tais argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido nos termos da decisão de ID 44806233. É o relato do necessário. Decide-se. Compulsando-se aos autos de origem, observa-se que o feito foi redistribuído para uma das Varas da Justiça Federal desde 18/05/2023 (ID 159093378 dos autos de referência - comprovante de redistribuição). Ressalta-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal se manifestou acerca da decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao recurso, momento em que destacou ter entrado em contato com a representante da agravante, “comunicando seu conteúdo e recomendando a adoção de medidas junto ao processo de origem para agilizar a distribuição perante a Justiça Federal, de modo a perseguir a medicação de que tanto necessita a menor.” (ID 44891183). Desse modo, considerando que o processo originário não tramita mais neste eg. Tribunal de Justiça, mostra-se prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. No mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS À COMARCA DE UNAÍ-MG. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não se desconhece a possibilidade do uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória versando sobre a definição de competência, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, na hipótese, houve o esvaziamento superveniente do objeto da insurgência recursal, pois, quando manejado este agravo, o processo no qual se deu a decisão atacada já estava tramitando no TJMG. 2. A remessa imediata dos autos ao juízo tido por competente, no caso, vinculado a outro tribunal de justiça, impede a esta Justiça comum distrital julgar a matéria, sob pena de o agravo de instrumento fazer as vezes do conflito de competência, em manifesta usurpação da competência do STJ. (...) (Acórdão 1411190, 07302394220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE SALVADOR-BA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O reconhecimento superveniente da incompetência pelo Juízo a quo, com a remessa dos autos para outra Comarca, resulta na perda do objeto do agravo de instrumento, o qual deve ser julgado prejudicado. 2. Negou-se provimento ao agravo interno interposto pelo réu. (AGI 0700826-52.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 29/1/2020, DJe 4/3/2020. Negritado) (Grifou-se) Logo, encontra-se exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, de modo que não há nada a decidir nos presentes autos, esgotada a competência jurisdicional deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília – DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.